Tribunal: TJSP
Processo: 2065464-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065464-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RODRIGO
JOSE CRESSONI e Paciente BRUNO FRANCISCO DE OLIVEIRA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte da
ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
2
Habeas Corpus no 2065464-39.2020.8.26.0000–Comarca de São Paulo.
Paciente: Bruno Francisco de Oliveira Batista.
Impetrante: Rodrigo José Cressoni.
Voto no 36.695.
1. Em benefício do réu Bruno Francisco de
Oliveira Batista o advogado Rodrigo José Cressoni impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 17a Vara Criminal
Central da Comarca de São Paulo, nos autos no
1506338-13.2020.8.26.0228, porque preso preventivamente no dia 17
de março de 2020 por suposta prática do crime previsto no artigo 157, §
2o, II, do Código Penal, delito que não teria cometido, a ele foi negado
o pedido de liberdade provisória, embora ausentes os requisitos legais
para a manutenção da custódia, além de não levar em conta o risco que
ele corre dentro do sistema prisional em razão da pandemia provocada
pelo coronavírus – COVID-19. Sustenta que a decisão não fez qualquer
consideração sobre o caso concreto, estribando-se somente na
gravidade abstrata do delito e na falta de ocupação lícita e residência,
fundamentação inidônea e desproporcional. Aduz ser o paciente
primário, com bons antecedentes, ter família constituída, endereço fixo
e emprego lícito.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser revogada a prisão preventiva do paciente e deferida a
liberdade provisória com ou sem fiança ou prisão domiciliar até o
trânsito em julgado da sentença, expedindo-se alvará de soltura. Pede,
ainda, os benefícios da justiça gratuita.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações pela autoridade impetrada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
3
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime ter sido
o paciente detido no dia 17 de março de 2020 e sua prisão em flagrante
convertida em preventiva no mesmo dia. A denúncia foi recebida em 31
de março de 2020 e a resposta à acusação apresentada no dia 17 de
abril de 2020. Os autos aguardam a apresentação de defesa prévia
pelo corréu.
Narra a denúncia que no dia 17 de março de
2020, por volta das 2h30 horas da manhã, na Avenida do Estado, no
2332, Bom Retiro, nesta cidade, o paciente e Clayton Ricardi Avelino,
previamente ajustados entre si, agindo com identidade de desígnios e
unicidade de propósitos com mais dois indivíduos ainda não
identificados, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma
de fogo, subtraíram, para eles, duas mil e quinhentas camisetas,
avaliadas em R$12.500,00, um celular, avaliado em R$600,00,
R$265,00 em espécie e R$85,00 em espécie, tudo pertencente a
Teresa Flores Ticona, e um celular, avaliado em R$1.500,00,
pertencente a Leo Adan Flores Merlo, mantendo as vítimas em seu
poder restringindo-lhes a liberdade (fls. 84/89 do processo-crime).
De revogação da prisão preventiva ou imposição
de medidas cautelares alternativas não se pode cogitar, pois se
observa haver nos autos prova da materialidade delitiva, suficientes
indícios de autoria pelo paciente quanto ao crime imputado, bem como
razões a justificar a segregação cautelar.
De fato, ao decretar a prisão preventiva do
paciente a autoridade impetrada deixou consignado que “Na hipótese em
apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime
de ROUBO (artigo 157 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
4
elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas
ouvidas: "Comparecem nesta unidade de polícia judiciária, os policiais
militares, ora condutor e testemunha, ambos integrantes da vtr M-13302,
informando que efetuavam patrulhamento ostensivo de rotina quando ao
foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo a
residência, para onde se deslocaram. Chegando ao palco dos
acontecimentos, mantiveram contato com as vítimas, que informaram que são
vendedores de roupa, e que no de hoje, se encontravam na porta de casa
carregando carrinhos para sair com destino à 'feirinha' da madrugada para
vender roupas, levando consigo muitas peças para venda, quando foram
abordados por 3 (três) indivíduos que os arrebataram e, privando-os de sua
liberdade em uma edícula (espécie de estoque existente na residência),
passaram a tomar para si as mercadorias, além de certa quantia em dinheiro
e os aparelhos celulares das vítimas. Que logo após subtraírem as peças que
já estavam embarcadas para serem levadas, ouviram o momento em que um
quarto indivíduo chegou ao local em outro carro, passando a avisar que
'havia chegado' (sic) através do telefone celular dos roubadores. Após
subtraírem tudo o que podiam, os roubadores ainda deixaram as vítimas
presas no interior do estoque (edícula), sendo que somente conseguiram sair
do cômodo em que se encontravam pois a vítima LEOADAN FLORES
MERLO, arrombou a porta. E na sequência dos fatos acionaram a Polícia
Militar que compareceu ao local. Já na residência das vítimas, os militares
obtiveram acesso às imagens do circuito interno de câmeras da residência,
bem como ao sinal de rastreamento do aparelho de telefonia celular das
vítimas, de modo que ato contínuo se deslocaram até o local. Não tardou até
que pela Rua da Junta, no 69, lograssem localizar 2 (dois) indivíduos
descarregando carrinhos de carga e organizando as mercadorias em um box
de venda de roupas. Efetuada a abordagem, na busca pessoal aos
indivíduos, localizaram certa quantia em dinheiro, bem como um simulacro de
uma arma de fogo, que simula uma pistola, na cor preta, além de um dos
aparelhos subtraídos das vítimas. Os policiais, detentores da informação de
que os indivíduos em questão seriam os responsáveis pelo referido roubo
acionaram as vítimas, que se deslocaram até o local reconhecendo as roupas
e o telefone celular como sendo aqueles de sua Propriedade". Houve, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
5
reconhecimento positivo pela vítima, lembrando que “o reconhecimento que a
vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância,
eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade,
a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à
falta de testemunhas presenciais” (TJSP, AC no 0065693-58.2012.8.26.0050,
Rel. Airton Vieira, j. 24/09/2015). Assentado o fumus comissi delicti, debruço-
me sobre o periculum in libertatis. O certo é que cabe aqui, efetivamente, a
tutela da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a
periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: conduta cometida com
restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas. Muito para além
de suposta gravidade abstrata, trata-se de empreitada criminosa que faz
alastrar a sensação geral de insegurança, fustigando severamente a
tranquilidade e a paz social, que só poderão ser reestabelecidas pela
segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura)
quem se
dispõe a ameaçar outro ser humano para obter lucro patrimonial (sem causa
jurídica de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a
necessidade imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública (...).
Quanto a BRUNO, ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais
são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona,
entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art.312,CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” (STJ, HCno 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013).
“A circunstância do paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora
de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência”
(STJ. HCno34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j.14/02/2000). Deixo de
converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.Deixo, ainda, de aplicar
qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282,§ 6o). E não se trata
aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
6
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela
qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem
pública.” (fls. 65/69 do processo-crime).
Ao indeferir o pedido de liberdade provisória a
digna autoridade impetrada assim fundamentou a decisão: “Desassiste
razão à d. defesa, pois o réu foi segregado em virtude de prisão em
flagrante, porque, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios e
propósitos com o corréu Clayton Ricardi Avelino e mais dois indivíduos não
identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulacro de
arma de fogo, 2500 camisetas, avaliadas em R$12.500,00, um celular (não
recuperado, avaliado em R$600,00), R$265,00 em espécie (não recuperado)
e R$85,00 em espécie (recuperado) da vítima Teresa Flores Ticona; e um um
celular (recuperado), avaliado em R$1.500,00, da vítima Leo Adan Flores
Merlo, mantendo as vítimas em seu poder restringindo-lhes a liberdade. Os
policiais militares, ao chegarem ao local dos fatos após serem acionados pela
vítima Leo, que arrombou a porta da edícula onde ele e a vítima Teresa
haviam sido trancados, tiveram acesso às câmeras de segurança da
residência, bem como obtiveram a localização de um dos celulares
subtraídos através do sinal de rastreamento, dirigindo-se ao local e flagrando
os réus Bruno e Clayton descarregando diversas peças de roupa. Ao abordá-
los, os policiais militares localizaram com os réus dinheiro, o simulacro de
arma de fogo e um dos celulares subtraídos, além das roupas subtraídas. A
gravidade do delito, por si só, já justificaria a custódia preventiva do acusado
a fim de garantir a manutenção da ordem pública, no sentido de contribuir
para a diminuição da frequência e intensidade das subtrações de bens
patrimoniais, até como meio de dar resposta adequada à sociedade quanto à
reprovação de condutas semelhantes. Os elementos até então colhidos
atestam a existência de materialidade e indícios de que foi o acusado um dos
autores da empreitada criminosa. Veja-se que, na delegacia de polícia, foram
os réus reconhecidos pelasvítimas (cf. fls. 11/12), assim como o simulacro de
arma de fogo encontrado emposse do réu Bruno (cf. fl. 10). Ademais, pacífico
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nem sempre as
circunstâncias da primariedade, bons antecedentes e residência fixa são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
7
motivos a obstar excepcional medida, se presentes os pressupostos para
tanto, não se olvidando para tanto o fato do acusado estar envolvido ainda
em roubo praticado em concurso de agentes com restrição de liberdade das
vítimas, o que demonstra personalidade deformada, o que não se coaduna
com o perfil de quem quer retornar ao convívio social. No mais, em que
pesem as alegações defensivas concernentes a necessidade de reavaliação
da situação prisional do reeducando, em face da situação emergencial de
saúde pública decorrente do coronavírus (COVID -19), observo que não se
verifica pelos elementos de convicção acostados aos autos, motivo que
indique qualquer risco criado ao detento em razão da manutenção do mesmo
na prisão, situação a sobrepor a necessidade de resguardar a ordem pública
por meio da constrição em razão de cumprimento de pena. Ainda inexiste
qualquer comunicação oficial da Secretaria de Administração Penitenciaria
(SAP) sobre infecção de presos no CDP Pinheiros I. Assim, mantenho a
prisão do acusado, nos termos do quanto decidido em audiência de custódia,
inalterado o quadro fático.” (fls. 121/123 do processo-crime).
Depois de novo pedido de concessão de
liberdade provisória, em 17 de abril de 2020, a custódia cautelar foi
mantida pelos mesmos fundamentos, pois inalterado o panorama fático
(fl. 150 do processo-crime).
Há base legal para manter a custódia preventiva
do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida
a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II
do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
8
inciso II, com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Como cediço, os delitos de roubo, tal como o
que aqui se apura, têm causado verdadeiro pânico à sociedade, haja
vista as sérias consequências que acarretam. Urge, portanto, preservar
a custódia dos agentes envolvidos nesses casos, especialmente aqui,
em que se verifica existir prova da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria pelo paciente, que teria agido com comparsas e
subtraído bens das vítima mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo e restrição de liberdade das vítima, a
denotar as circunstâncias especialmente graves de tal comportamento,
a bem justificar, concretamente, a decretação e a manutenção da
prisão cautelar dos envolvidos, como bem observado pela autoridade
apontada como coatora.
Ainda que estejam os fatos sujeitos à apuração
no curso do processo, era mesmo de rigor a medida constritiva para
garantir a ordem pública e acautelar o meio social, evitando-se a
reiteração nessa nefasta atividade ilícita, que deixa à mostra a audácia
e a temibilidade de seus autores, sem que, sob qualquer aspecto, isso
viole o princípio constitucional da presunção de inocência,
desaconselhando-se na hipótese a imposição de medida cautelar
diversa da prisão, pois ineficaz e de todo insuficiente na espécie.
Como ensina EDILSON MOUGENOT BONFIM,
“(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de violência
como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua permanência
em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos perfeitamente
possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não decretar tal
medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
9
da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infraproteção'” (in
“Reforma do Código de Processo Penal. Comentários à Lei no 12.403, de
4 de maio de 2011”, editora Saraiva, São Paulo, 2011, pp. 32/33).
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que ser tecnicamente primário,
ter família constituída, emprego lícito e residência fixa não basta, por si
só, para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de
roubo
qualificado,
cujas
circunstâncias
evidenciam
a
sua
periculosidade. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior
Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada
pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não
servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
10
trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
De outra parte observa-se não ser o “habeas
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria por
parte do paciente, pois isso matéria de prova, cujo amplo exame
desborda dos limites estreitos da impetração e se reserva para quando
da prolação da sentença, de modo que, nesse aspecto, não se pode
conhecer da impetração.
Como já assentou a jurisprudência da Suprema
Corte sobre esse assunto, “O habeas corpus constitui, em função do
caráter sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a
análise, discussão e valoração das provas.” (HC 68.436-DF, Relator
Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992) e que “(...) a apreciação do
pleito de negativa de autoria, implica, necessariamente, aprofundado exame
do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível
nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração
do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (Habeas
Corpus
no
154821
AgR/RJ,
2a
Turma,
Relator
Ministro
Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
11
Lewandowski, julgado em 07.05.2018, processo eletrônico, DJe de
16.05.2018).
Nessa trilha o entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça ao deixar assente que, “Por depender de reexame de
provas não convergentes, indubitáveis, não se conhece em habeas corpus do
pedido no ponto em que se apresenta como fundamento a negativa de
autoria” (HC no 4.105-6, Relator Ministro Edson Vidual, DJU de
06.02.1995, p. 1.360; no mesmo sentido: Habeas Corpus 2009/0214653-0,
6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
13.12.2011, DJe de 19.12.2011).
Sobre o grave quadro de pandemia provocada
pelo corona vírus, consoante o artigo 4o, I, “c”, da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na reavaliação das prisões
provisórias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal,
deve-se priorizar, dentre outros casos, as “prisões preventivas que
tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” e tal
reavaliação já foi feita pelo magistrado de primeiro grau, oportunidade
em que concluiu corretamente pela manutenção da custódia cautelar,
pois ainda presentes os elementos que justificaram a sua decretação.
Além
disso
a
impetração
não
trouxe
comprovação de que o paciente se enquadre no grupo de risco da
COVID-19, “tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV e coinfecções” (artigo 1o, parágrafo único, I, da Recomendação no
62/20 do CNJ) ou que tenha a saúde fragilizada e nem se demonstrou a
impossibilidade de ele receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065464-39.2020.8.26.0000 -Voto no 36.695.
12
Por fim, da pretensão de deferimento de justiça
gratuita não se pode conhecer, pois deve, antes, ser objeto de
requerimento no juízo de primeiro grau, para que não ocorra supressão
de instância, observado que, quanto a este pedido de “habeas corpus”,
não há incidência de custas.
Portanto, diante das razões expostas, cabe
conhecer em parte da ordem impetrada e denegá-la na parte
conhecida.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -